Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA, A SER FIXADA CONFORME O PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO. TEMA REPETITIVO No 902 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos e publicidade do protesto realizado pela agravante em desfavor da agravada. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para obstar a sustação de protesto de título objeto dos autos.
2. Concessão de tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC, exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Para a concessão da tutela provisória de urgência em casos de sustação de protesto de título, é imprescindível o prévio oferecimento de contracautela, conforme o Tema Repetitivo no 902 do STJ, visando ressarcir eventuais danos à parte adversa (art. 300, § 1o, CPC). 2.2. Precedente Turmário: “[...] 2. Após a lavratura do protesto, é possível a sustação judicial dos seus feitos mediante a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) e, cumulativamente, o oferecimento de contracautela, nos termos do Tema n. 902 do STJ. [...].” (07234947520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 31/10/2023). 2.3. A sustação judicial de protesto de título demanda demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência e de prévio oferecimento de contracautela. 2.4. No caso, conquanto presentes, a princípio, os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, a ausência de garantia obsta a concessão da liminar pleiteada pela agravada.
3. A aferição se houve ou não prestação dos serviços, bem como as condições a justificarem a regularidade do contrato, a ensejar o protesto da dívida, supostamente inadimplente, demanda maior dilação probatória. 3.1. Acolher o pleito de qualquer das partes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Precedente da Casa: “[...] 3. A concessão de tutela de urgência para suspensão ou o cancelamento do protesto com base em relação comercial incontroversa reclama robusto acervo probatório e a respectiva caução, hipótese não verificada no caso em apreço. 4. Assim, ausentes os pressupostos legais para a tutela antecipatória, mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes. [...].”. (07154149820188070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 10/12/2018).
4. Recurso parcialmente provido para determinar a prestação de caução, em 5 dias, perante o douto juízo a quo, sob pena de revogação da liminar.